Tribunal: TJDFT
Processo: 0707161-04.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
EFEITOS DA REVELIA. TESES JURÍDICAS DEDUZIDAS EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO MORAL E MATERIAL. QUEDA PROVOCADA POR AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DO PISO. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. CONSUMIDORA INCAPACITADA PARA O TRABALHO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.
1. Não apenas as matérias de ordem pública podem ser agitadas pelo réu revel em sua apelação, mas todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento. (AgInt no REsp 1848104/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 11/05/2021).
2. Uma vez que consta dos autos provas aptas a demonstrar a falha na prestação do serviço e que os danos sofridos pela consumidora advieram da ausência de manutenção do piso do estabelecimento, configurada a obrigação de reparar os danos materiais e moral sofridos em decorrência do evento danoso.
3. A fixação do “quantum”, conquanto se cuide de critério subjetivo, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa.
4. Recurso conhecido e desprovido.